Tribunal: TJSP
Processo: 1500986-61.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Preliminares – Inépcia da denúncia e Ilegalidade da prova – Inocorrência – Rejeição.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Reforma do capítulo da dosimetria da pena – Possibilidade para três dos réus - Aplicação do redutor previsto no §4o, do art.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Preliminares – Inépcia da denúncia e Ilegalidade da prova – Inocorrência – Rejeição.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Reforma do capítulo da dosimetria da pena – Possibilidade para três dos réus - Aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos, das penas alternativas, da detração penal e abrandamento do regime – Descabimento – ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO
Suficiência do acervo probatório para um dos réus e não comprovação da permanência e estabilidade para os outros três - Apelo parcialmente provido para três dos réus e improvido o quarto.